Tribunal: TJSP
Processo: 2036755-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – transporte marítimo de óleo combustível – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – POSSIBILIDADE.
Pleito recursal no sentido de deferir tutela antecipada indeferida para suspensão da exigibilidade do crédito - Possibilidade de que se antecipem os efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – transporte marítimo de óleo combustível – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – POSSIBILIDADE.
Pleito recursal no sentido de deferir tutela antecipada indeferida para suspensão da exigibilidade do crédito - Possibilidade de que se antecipem os efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, uma vez presentes os requisitos que a autorize.
Possível, no particular, suspender a exigibilidade do crédito tributário, independente de depósito judicial, com base nos argumentos e prova documental trazidos pelo contribuinte, com suporte em entendimento consagrado no C. Superior Tribunal de Justiça e cuja interpretação adequa-se à finalidade do legislador de viabilizar a exportação, desonerando a operação da incidência do ICMS, pelo que se afigura presente a probabilidade do direito invocado.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036755-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000
Agravante: Navegação São Miguel
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
AÇÃO ANULATÓRIA – OPOSIÇÃO AO JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2036755-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL
AGRAVADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
VOTO 33667
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ÓLEO
COMBUSTÍVEL

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

TUTELA ANTECIPADA POSSIBILIDADE.
Pleito recursal no sentido de deferir tutela antecipada
indeferida para suspensão da exigibilidade do crédito -
Possibilidade de que se antecipem os efeitos da tutela em
desfavor da Fazenda Pública, uma vez presentes os
requisitos que a autorize.
Possível, no particular, suspender a exigibilidade do crédito
tributário, independente de depósito judicial, com base nos
argumentos e prova documental trazidos pelo contribuinte,
com suporte em entendimento consagrado no C. Superior
Tribunal de Justiça e cuja interpretação adequa-se à
finalidade do legislador de viabilizar a exportação,
desonerando a operação da incidência do ICMS, pelo que
se afigura presente a probabilidade do direito invocado.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Navegação São Miguel
contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos do auto
de infração no 4.039.080-9, até o final da lide, mediante depósito prévio do
valor integral da multa e ICMS.
Sustenta a agravante que demonstrou a presença dos requisitos para
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, V, do
CTN. Alega jurisprudência pacificada do TJSP e STJ acerca da não incidência de
ICMS sobre transporte de óleo combustível com destino às embarcações que se
encontravam em navegação de longo curso (exterior/exportação). Alega que
presta o serviço de transporte do óleo combustível, ou seja, é elo entre
exportador e importador, de forma que qualquer assertiva autorizando a
cobrança do ICMS sobre o transporte de mercadoria destinada à embarcações
em tráfego internacional (navegação de longo curso) se revela contrária à
legislação, pois de fato exportadas, inseridas numa operação internacional e que
a Lei Complementar no 87/96, em seu artigo 3o, inciso II, determina que o
transporte interno de produtos destinados a exportação não configura hipótese
de incidência tributária, de forma que cobrança realizada pela Fazenda do
Estado de São Paulo é ilegal e deverá ser anulada. Requer a suspensão total da
exigibilidade do crédito tributário.
Agravo tempestivo, preparado e manifestada oposição ao julgamento
virtual (fl. 45).
Pela decisão de fls. 46/49 foi deferido o efeito ativo pleiteado, para
suspensão do crédito tributário.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, às fls. 60/71.
RELATADO, VOTO.
A agravante foi autuada por infrações relativas à falta de pagamento do
imposto sobre transporte marítimo de óleo combustível.
Em que pese o entendimento do Magistrado “a quo”, a presente hipótese
admite a concessão total da tutela provisória, uma vez que os elementos de
convicção que instruem os autos apontam, ao menos em sede de cognição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sumária, para o direito alegado pelo Autor, ora Agravante.
Verifica-se do próprio auto que os combustíveis transportados pela
agravante foram utilizados “no abastecimento de navios de bandeira nacional e
estrangeira de longo curso, exportação”.
Ocorre, que o artigo 3o, II, da Lei Complementar no 87/96, determina a
não incidência do ICMS sobre “operações e prestações que destinem ao exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços”.
Com efeito, há entendimento consagrado no C. Superior Tribunal de
Justiça, que tratou de analisar o tema sob a ótica infraconstitucional e cuja
interpretação adequa-se à finalidade do legislador de viabilizar a exportação,
desonerando a operação da incidência do ICMS, pelo que se afigura presente a
probabilidade do direito invocado:
Processo EREsp 710260 / RO
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL
2005/0179881-0
Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 27/02/2008
Data da Publicação/Fonte DJe 14/04/2008 - RET vol. 61 p. 112
- RT vol. 873 p. 139 - RTFP vol. 81 p. 287
Ementa TRIBUTÁRIO - ICMS - TRANSPORTE INTERESTADUAL
DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR - ISENÇÃO - ART.
3o, II DA LC 87/96.
1. O art. 3o, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias,
de modo que está acobertado pela isenção tributária o
transporte interestadual dessas mercadorias.
2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo
no mercado internacional.
3. Se o transporte pago pelo exportador integra o preço
do bem exportado, tributar o transporte no território
nacional equivale a tributar a própria operação de
exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da
própria Constituição Federal.
4. Interpretação em sentido diverso implicaria em ofensa
aos princípios da isonomia e do pacto federativo, na
medida em que se privilegiaria empresas que se situam
em cidades portuárias e trataria de forma desigual os
diversos Estados que integram a Federação.
5. Embargos de divergência providos.
Por sua vez, também se vislumbra a presença do receio de dano
porquanto não há razão para o contribuinte continuar a pagar tributo cuja não
incidência já foi admitida pelos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que verificado, após a devida instrução probatória, ser
devido o tributo questionado, a reversibilidade da medida é indiscutivelmente
patente, podendo a agravada cobrar do autor/agravante o valor do imposto com
a incidência de juros e correção monetária.
Assim, entendo possível, no particular, suspender a exigibilidade do
crédito tributário, com base nos argumentos e prova documental trazidos pelo
contribuinte, independente de depósito judicial. Nesse sentido:
2022210-50.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
Relator(a): Marrey Uint

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/05/2019
Data de publicação: 30/05/2019
Ementa: Agravo de Instrumento - Ação Anulatória de Auto de
Infração - Transporte marítimo de óleo combustível vendido
pela Petrobrás em operação de entrega em embarcação de
navegação de longo curso - Pretensão antecipatória da
contribuinte voltada à suspensão da exigibilidade de crédito
tributário que foi constituído em seu desfavor, por ter deixado
de pagar ICMS no exercício de 2009 - Possibilidade - Prestação
de serviço de transporte rodoviário de mercadorias para
exportação Art. 3o, II, da LC no 87/96 - Presença dos requisitos
do "caput" do art. 300 do NCPC - Decisão reformada. Recurso
provido.
[...]
E conforme a Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de
1994, o fornecimento de combustíveis, lubrificantes em
embarcações ou aeronaves se constitui em operação de
exportação:
[...]
Nesse cenário, nessa fase de cognição sumária mais prudente
que a cobrança do valor cobrado no AIIM no 4.036.189-5 seja,
por ora suspensa, nos termos do inciso V, do artigo 151 do
Código de Processo Civil, possibilitando à Recorrente a obtenção
de certidão negativa de débito e a não inscrição do seu nome no
CADIN Estadual, até o deslinde da ação de origem.
Destarte, uma vez preenchidos os requisitos da tutela antecipada, é caso
de deferi-la, para determinar a suspensão do crédito tributário até julgamento
definitivo da ação originária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036755-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, mantido o efeito ativo
concedido.
Leonel Costa
Relator